Tribunal: TJDFT
Processo: 0726303-67.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0726303-67.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ROSANGELA LACERDA FREIRE AGRAVADO: FABIOLA MARIA MOREIRA ARAUJO D E C I S Ã O CASO EM EXAME Cuida-se de agravo de instrumento interposto por ROSANGELA LACERDA FREIRE contra a decisão proferida pelo Juízo da 6a Vara Cível de Brasília/DF que, nos autos da ação de execução movida por FABÍOLA MARIA MOREIRA ARAÚJO, manteve a penhora de valores existentes em conta bancária da agravante, além de ter determinado a quebra de seu sigilo bancário. Relata a agravante que os valores bloqueados, no montante de R$ 4.826,58 (quatro mil, oitocentos e vinte e seis reais e cinquenta e oito centavos), são provenientes de rendimentos exclusivamente pessoais, sem qualquer vinculação com o patrimônio do executado, seu marido. Aduz, em síntese, que figura como terceira interessada na execução em razão de presunção de meação decorrente do casamento com o devedor, mas que não integra a relação processual executiva, sendo ilegítima a constrição de seus bens. Sustenta que a decisão agravada carece de fundamentação suficiente para autorizar a medida extrema de quebra de sigilo bancário, especialmente por se tratar de terceira estranha à demanda. Aponta, nesse ponto, violação à Lei Complementar no 105/2001, que protege o sigilo das informações financeiras e exige justificativa judicial robusta para sua flexibilização. Afirma que a medida afronta os princípios constitucionais do contraditório, da ampla defesa e da proporcionalidade, salientando que não há indícios concretos que justifiquem a providência adotada. Argumenta, ainda, que os valores constritos são absolutamente impenhoráveis, nos termos do artigo 833, inciso IV, do Código de Processo Civil, por se tratarem de verbas de natureza alimentar recebidas pela agravante, que não possui qualquer vínculo direto com a obrigação objeto da execução. Assevera que, mesmo na hipótese de se reconhecer eventual meação, a penhora deveria se limitar à fração presumidamente pertencente ao executado, sendo ilegal a constrição da integralidade dos valores. Postula a concessão de efeito suspensivo para sustar, de forma imediata, os efeitos da decisão agravada, tanto no que tange à quebra de sigilo bancário quanto à penhora dos valores apontados como impenhoráveis. No mérito, requer o provimento do recurso para que sejam revogadas ambas as medidas, ou, subsidiariamente, que se proceda à desconstituição parcial da penhora, resguardando-se a parcela presumivelmente de titularidade da agravante. Preparo regular (ID 73470834). É o relato do essencial. FUNDAMENTOS DA DECISÃO No agravo de instrumento, consoante dicção trazida pelo Código de Processo Civil, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente a pretensão recursal, comunicando ao juízo a sua decisão (art. 1019, inc. I). Requer a agravante, desde logo, a concessão de efeito suspensivo para sustar os efeitos da decisão agravada sob pena de prejuízo irreparável, tanto no que diz respeito ao levantamento dos valores bloqueados, como à quebra do sigilo bancário. Para melhor compreensão, transcrevo o teor da decisão impugnada, na parte que interessa: Os documentos apresentados pelas terceiras interessadas não são suficientes para demonstrar que as quantias penhoradas são integralmente protegidas pelo artigo 833, IV, do CPC. Além disso, não foram juntados os extratos bancários requisitados (ID 225057070 - 225454269), essenciais para comprovar que os valores bloqueados são provenientes do contracheque indicado no ID 223413644, tendo em vista a possibilidade de existência de outras fontes de renda na conta das impugnantes. Diante do exposto, rejeito as impugnações à penhora. Preclusa a decisão, expeça-se alvará no valor de R$ 2.142,71, acrescido dos encargos legais, em favor da exequente. Fica o credor intimado a apresentar planilha atualizada do débito, já descontado o valor ora deferido, no prazo de 15 (quinze) dias. Considerando a resistência das terceiras interessadas FLÁVIA e ROSÂNGELA em cumprir a determinação contida no ID 225057070, conforme demonstrado no ID 225454269, reconheço a falta de cooperação na apresentação dos dados necessários à apuração da capacidade financeira e das quantias aptas a satisfazer o crédito exequendo. Tal circunstância justifica o deferimento da quebra de sigilo bancário. Assim, defiro o pedido de quebra de sigilo bancário via SISBAJUD de todas as contas bancárias de titularidade das terceiras interessadas FLÁVIA RIBEIRO PEIXOTO DE ALMEIDA e ROSANGELA LACERDA FREIRE, bem como dos executados ACADEMIA ESPORTIVA STATUS EIRELI - ME, FREDERICO OPREA DE CARVALHO, JAYME CARNEIRO PEIXOTO DE ALMEIDA e ANDRE LUIZ MOREIRA, determinando a obtenção dos extratos bancários completos dos últimos 3 (três) meses, nos termos do artigo 139, IV, do CPC. Os documentos obtidos por meio da presente diligência deverão tramitar sob segredo de justiça, com acesso restrito às partes e seus advogados constituídos, nos termos do artigo 189 do CPC. O uso indevido das informações protegidas pelo sigilo sujeitará o responsável à aplicação de multa, sem prejuízo das sanções criminais cabíveis. Caso a obtenção dos dados via SISBAJUD não seja viável, deverá ser expedido ofício às instituições financeiras competentes. Cumpra-se. Em resposta aos embargos de declaração opostos pela parte, consignou o Juízo: (1) Alegada omissão quanto à penhora sobre salários, pedido de liberação dos valores penhorados e pedido subsidiário de desconstituição parcial da penhora: As embargantes sustentam que os valores bloqueados seriam provenientes de salários, portanto absolutamente impenhoráveis, nos termos do art. 833, IV, do CPC. Contudo, não há omissão a ser sanada, uma vez que a decisão embargada expressamente consignou que não foram apresentados os extratos bancários necessários à demonstração do vínculo entre os valores bloqueados e os salários referidos nos contracheques juntados aos autos. Ressaltou-se, ainda, que a natureza alimentar dos valores deve ser comprovada de forma documental e inequívoca, não sendo suficiente a simples alegação ou a apresentação isolada de contracheques. Portanto, não havendo demonstração inequívoca da origem salarial dos valores constritos, não é possível acolher o pedido de liberação, ainda que parcial, tampouco há como se cogitar a desconstituição da penhora com base no argumento invocado. Trata-se, assim, de matéria já apreciada e decidida na decisão embargada, inviável sua rediscussão pela via estreita dos embargos de declaração. (2) Omissão quanto à inexistência de meação nos valores penhorados: As embargantes alegam que foram incluídas na execução apenas em razão de seus vínculos conjugais com os executados, sustentando que não foi analisada a inexistência de meação nos valores bloqueados. No ponto, assiste razão parcial às embargantes, apenas para fins de prestação de esclarecimento. Registre-se que eventual constrição patrimonial em nome das embargantes pressupõe a demonstração concreta da comunicabilidade dos bens ou valores com o patrimônio dos cônjuges executados. Tal questão deverá ser objeto de análise em sede própria, mediante a produção de prova idônea e específica. (3) Alegada obscuridade quanto à quebra de sigilo bancário das embargantes: As embargantes também apontam obscuridade quanto à decisão que determinou a quebra de sigilo bancário, por entenderem que não figuram como partes na execução, mas apenas como cônjuges dos executados. No entanto, não se verifica obscuridade. Consta nos autos que, intimadas para cumprir a determinação constante do ID 225057070, as embargantes ofereceram resistência injustificada à apresentação dos documentos requisitados para apuração da capacidade financeira e da eventual existência de bens suscetíveis de penhora, conforme ID 225454269, medida deferida no AGI no 0732513-71.2024.8.07.0000 (ID 214672812). Tal conduta, somada aos elementos constantes no feito, reforça os indícios de confusão patrimonial e possível ocultação de bens entre os executados e as embargantes, o que justifica a medida excepcional de quebra de sigilo bancário, com amparo no princípio da efetividade da execução. Diante do exposto, CONHEÇO e ACOLHO PARCIALMENTE os embargos de declaração, apenas para sanar omissões e prestar esclarecimentos, sem, contudo, modificar o conteúdo da decisão embargada. Mantenho integralmente os efeitos da decisão de ID 230001730, que deverá ser regularmente cumprida. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Em que pese o posicionamento adotado pelo magistrado, nesse juízo de cognição sumária, entendo que o pedido liminar merece acolhimento. Explico. Com efeito, é pacífico o entendimento jurisprudencial no sentido de que, embora seja legítima a pesquisa de bens em nome do cônjuge do devedor casado sob o regime da comunhão parcial de bens, deve-se respeitar, em qualquer caso, a meação. Isso porque, nos termos da legislação civil, o regime de comunhão parcial determina a comunicação dos bens adquiridos durante a constância do casamento, os quais integram o patrimônio comum do casal e, portanto, podem responder por obrigações assumidas por apenas um dos cônjuges, ainda que o outro não figure diretamente no polo passivo da execução. Todavia, a meu sentir, a constrição judicial não pode recair sobre a totalidade dos valores depositados em conta de titularidade exclusiva do cônjuge não devedor, sem a devida ressalva da metade presumidamente pertencente a este. No caso em análise, embora se reconheça que a agravante deixou de apresentar elementos documentais aptos a comprovar a origem estritamente salarial ou alimentar dos valores bloqueados, como contracheques e extratos bancários que evidenciem a vinculação direta com vencimentos pessoais, fato é que a medida determinada pelo Juízo a quo atingiu a integralidade dos ativos financeiros existentes na conta da recorrente, desconsiderando o necessário respeito à meação. Ainda que se admita a possibilidade de constrição sobre valores de titularidade do cônjuge do devedor, tal medida deve incidir, no máximo, sobre a fração ideal pertencente ao executado, resguardando-se a parte que, por presunção legal, pertence ao cônjuge. Dessa forma, a probabilidade do direito invocado encontra-se demonstrada no ponto em que a penhora extrapola a meação, além de se evidenciar o risco de dano irreparável, caso os valores, em sua totalidade, sejam levantados antes de análise mais aprofundada da questão pelo Colegiado. No tocante à quebra de sigilo bancário, embora a decisão agravada a tenha fundamentado na ausência de cooperação e em indícios de confusão patrimonial, entendo prudente sua suspensão temporária, por se tratar de medida excepcional, irreversível e extremamente invasiva, que exige rigorosa justificativa e análise criteriosa. A agravante não é parte no processo executivo, figurando apenas como cônjuge de um dos devedores, e, embora pese a resistência em apresentar documentos, a medida cautelar de quebra de sigilo, se consumada, esvazia por completo qualquer controle posterior sobre a intimidade financeira da agravante. Para além disso, inexiste risco de inutilidade da medida acaso o Colegiado conclua pelo seu cabimento que, em se tratando de agravo de instrumento, recurso de tramitação célere, ocorrerá brevemente. DISPOSITIVO Com essas considerações, DEFIRO o efeito suspensivo requerido para suspender os efeitos da decisão agravada no que tange à liberação dos valores penhorados, e a efetivação da quebra do sigilo bancário da agravante, até o pronunciamento definitivo deste Colegiado. À parte agravada para, querendo, apresentar suas contrarrazões, facultando-lhe, ainda, a juntada de documentos (art. 1.019, II, do CPC). Comunique-se ao Juízo. Publique-se. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator